Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N. 612 E N. 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TABELA DA OAB. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e requerimento de tutela de urgência na qual o apelante pediu sua convocação e posse em virtude de aprovação em cadastro de reserva em concurso público diante da alegada preterição em sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se houve preterição arbitrária e imotivada do apelante, aprovado no concurso regido pelo Edital n. 31/2022 da Secretaria de Educação do Distrito Federal para provimento de vagas para o cargo de professor, na especialidade Biologia, após contratação temporária de professores pelo ente distrital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, inc. IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. O Tema de Repercussão Geral n. 612 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os parâmetros para que a contratação temporária seja considerada válida: Nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 658.026/MG, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
6. A Lei Distrital n. 4.266/2008, alterada pela Lei Distrital n. 5.240/2013, dispõe a respeito da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, e estabelece os requisitos para a contratação temporária de professores.
7. Os elementos probatórios que instruem o feito são incapazes de demonstrar que houve ilegalidade na contratação temporária de professores substitutos no âmbito da educação básica do Distrito Federal, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao Tema de Repercussão Geral n. 784 do Supremo Tribunal Federal.
8. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
9. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A contratação de professor temporário pode ocorrer para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei Distrital n. 5.240/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 9.4.2014; STJ, RMS 56.178/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.6.2018; TJDFT, APC 0713061-55.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Bessa, Sexta Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, APC 0713801-40.2018.8.07.0001, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 14.10.2020; TJDFT, APC 0705050-13.2018.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 27.3.2019.